Tribunal: STJ
Processo: 0800040-20.2022.8.02.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245366 - AL(2025/0456747-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS EUGENIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§ 4o, I e II, do
art. 255,
Regimento Interno do STJ, conheceu em parte o recurso especial e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade delitiva pode ser comprovada por prova
testemunhal robusta, em substituição ao exame de corpo de delito, nos termos do
do CPP.
art. 167
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e outros meios de
prova podem suprir a falta do exame de corpo de delito, desde que consistentes e produzidos em contraditório.
4. O acervo probatório foi considerado firme e suficiente para comprovar materialidade e autoria, inviabilizando a
absolvição.
5. A pretensão de revisão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência obstada pela
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e outros meios de prova podem suprir a falta do exame de
corpo de delito, desde que consistentes e produzidos em contraditório.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
STJ,
REsp n. 2.186.412/RS,
Turma, julgado em 21/5/2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 2.216.971/AL,
AgRg no
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
19/11/2025,
26/11/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.217.981/MS,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Pires Brandão,
12/11/2025;
AREsp n. 2.990.348/SE,
Sexta Turma, julgado em 11/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA54725260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 102678c4-0c22-45b6-afd2-0573a152278c

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 102678c4-0c22-45b6-afd2-0573a152278c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245366 - AL (2025/0456747-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS EUGENIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§ 4o,
art. 255,
I e II, do Regimento Interno do STJ, conheceu em parte o recurso especial e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade delitiva pode ser comprovada por
prova testemunhal robusta, em substituição ao exame de corpo de delito, nos termos do
do
art. 167
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e
outros meios de prova podem suprir a falta do exame de corpo de delito, desde que consistentes e
produzidos em contraditório.
4. O acervo probatório foi considerado firme e suficiente para comprovar materialidade e autoria,
inviabilizando a absolvição.
5. A pretensão de revisão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência obstada pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima e outros meios de prova podem suprir a
falta do exame de corpo de delito, desde que consistentes e produzidos em contraditório.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
STJ,
REsp n. 2.186.412/RS,
em 21/5/2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.216.971/AL,
AgRg no
julgado em
DJEN de
STJ,
19/11/2025,
26/11/2025;
REsp n. 2.217.981/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
12/11/2025;
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.990.348/SE,
11/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS EUGÊNIO DOS SANTOS
SILVA contra decisão monocrática que, com fundamento no
§ 4o, I e II, do Regimento
art. 255,
Interno do STJ, conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento
(fls. 417-421).
A parte agravante aduz, em síntese, não ter sido demonstrada a materialidade delitiva.
Afirma que "a perícia não foi realizada não por impossibilidade material, mas por omissão da
vítima em comparecer ao exame, conforme destacado nas razões recursais (fl. 382)" (fl. 429).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

Como se constatou quando do julgamento monocrático, outros meios de prova
alicerçaram a conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade das lesões
corporais sofridas pela vítima (prova testemunhal), o que se alinha ao entendimento desta Corte
Superior no sentido de que nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame
de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido
demonstrada por outros meios de prova" (AgRg no Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
. A propósito:
AREsp 1.009.886/MS,
24/2/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCINDIBILIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito defensivo pretende o revolvimento fático-probatório da matéria, na medida
em que a absolvição do paciente, na espécie, demandaria a análise da questão com
lastro em cognição exauriente, o que é incabível na via estreita do
.
habeas corpus
2. Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de
exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da
materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como
declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam
evidenciar a prática delitiva.
3. Não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no
sentido de que vigora no processo penal o princípio
, de modo
pas de nullité sans grief
que não há falar em anulação do ato sem a efetiva comprovação de prejuízo.
4. "É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para
que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social
brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero,
situação que o referido diploma legal busca coibir." STJ. 5a Turma. AgRg no REsp
2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
(Info 803).
4/3/2024
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.186.412/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MATERIALIDADE
DELITIVA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu em parte o recurso especial e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta violação ao
do CPP, alegando que o exame de corpo de
art. 158
delito seria obrigatório para crimes que deixam vestígios, e que a prova testemunhal só
poderia suprir a perícia caso os vestígios tivessem desaparecido, o que não foi
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

demonstrado. Argumenta que a ausência do exame decorreu de omissão estatal, não
podendo onerar a ré.
3. Quanto à dosimetria, o agravante afirma que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, personalidade e consequências do crime foram valoradas de forma
genérica e sem elementos concretos, em desacordo com o
do CP.
art. 59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade delitiva pode ser
comprovada por prova testemunhal robusta, em substituição ao exame de corpo de
delito, nos termos do
do CPP, e se a dosimetria da pena foi fundamentada
art. 167
concretamente com base em elementos extraídos dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade delitiva foi comprovada por meio de prova testemunhal robusta,
produzida sob o crivo do contraditório judicial, incluindo depoimentos das vítimas e de
conselheiro tutelar, sendo prescindível o exame de corpo de delito, conforme autorizado
pelo
do CPP.
art. 167
6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra
da vítima e outros meios de prova podem suprir a falta do exame de corpo de delito,
desde que consistentes e produzidos em contraditório.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada concretamente com base em elementos
extraídos dos autos, incluindo a culpabilidade intensa pela conduta reiterada e cruel da
ré, as consequências negativas do crime, como o desenvolvimento de transtorno de
ansiedade severa em uma das vítimas, e a personalidade agressiva e ameaçadora da ré.
8. A revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por prova testemunhal robusta,
produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do
do CPP, sendo
art. 167
prescindível o exame de corpo de delito em caso de desaparecimento dos vestígios.
2. A dosimetria da pena deve ser fundamentada concretamente com base em elementos
extraídos dos autos, que extrapolem as elementares do tipo penal.
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020;
Súmula n. 7 do STJ".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.216.971/AL,
julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Acrescente-se, ainda, que ao ser ouvida em juízo, a testemunha confirmou
ter visualizado as agressões sofridas pela vítima, conforme se pode observar do seguinte trecho do
acórdão (fls. 361-363):
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

"13. Em que pese a tese defensiva, o entendimento do STJ é no sentido de que para a
comprovação da materialidade delitiva, especialmente nos casos que envolvem situação
de violência doméstica contra a mulher, o exame de corpo de delito não é indispensável,
podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova, tais como
fotografias e depoimentos, senão vejamos:
[...]
14. No caso em comento, conforme prova oral produzida em Juízo, a vítima e a
declarante arrolada esclareceram a dinâmica dos fatos, inclusive o espancamento com
socos e pontapés sofrido pela vítima, além de ter sido puxada pelo cabelo para um
matagal. Há consistência e consonância no principal ponto dos relatos, qual seja a
ocorrência efetiva das agressões".
Com efeito, o afastamento dessas conclusões, demandaria o revolvimento
fático- probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS
SÚMULA 284/STF.
MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DE VALOR ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
(TEMA REPETITIVO 983/STJ). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A defesa questiona a manutenção da condenação por estupro e lesão corporal, a
dosimetria da pena e a fixação de indenização mínima, alegando genericidade do
pedido e ausência de valor específico na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida com base
na palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova; (ii) verificar a
regularidade da dosimetria da pena na primeira fase; e (iii) avaliar se a fixação de
indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação de valor na
denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra a liberdade sexual e no âmbito da
violência doméstica, possui valor probatório diferenciado e pode, quando harmônica
com outros elementos, sustentar a condenação.
5. O acervo probatório - laudos, prontuário médico e testemunhos - foi considerado
firme e suficiente para comprovar materialidade e autoria, inviabilizando a absolvição.
6. A pretensão de revisão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

7. Quanto à dosimetria, a alegação defensiva de violação a dispositivo legal foi
genérica, sem correlação efetiva com a tese, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
8. A jurisprudência consolidada no STJ (Tema Repetitivo 983) estabelece que, em casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização mínima por danos
morais exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação de
valor específico.
9. No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia, inexistindo ilegalidade na
fixação do valor mínimo indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial
relevância em crimes sexuais e de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a
condenação.
2. A revisão do acervo probatório em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. É inviável o conhecimento de alegações genéricas de violação legal, em razão da
Súmula 284/STF.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, em casos de violência
doméstica, exige apenas pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação de
valor específico ou instrução probatória detalhada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV;
art. 387,
Súmula 7/STJ;
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.564.548/TO,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
j.
13.08.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ,
AREsp 2.681.364/MG,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018
REsp 1.643.051/MS,
(Tema Repetitivo 983)".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.217.981/MS,
julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a negativa de
provimento ao recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pela
contravenção penal de vias de fato, no contexto da
em razão de
Lei n. 11.340/2006,
agressão física à companheira. O agravante sustenta insuficiência probatória,
revaloração das provas, ofensa ao
do CPP e controvérsia quanto à aplicação da
art. 155
Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão absolutória do agravante
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da
(ii) a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui
Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

especial valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ; (iii) houve
demonstração suficiente de dissídio jurisprudencial; e (iv) é possível a análise da justiça
gratuita em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão absolutória do agravante foi corretamente qualificada como demanda de
reexame fático-probatório, sendo vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial
valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde que harmônica
com os demais elementos de prova.
5. A demonstração de dissídio jurisprudencial foi considerada deficiente, não atendendo
aos requisitos legais e regimentais, além de ser prejudicada pela incidência da
Súmula 7/STJ.
6. A análise da justiça gratuita em sede de recurso especial é inviável, devendo ser
realizada na fase executória, conforme orientação consolidada do STJ.
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso
especial, conforme óbice da
2. A palavra da vítima, especialmente em
Súmula 7/STJ.
casos de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica com
os demais elementos de prova. 3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a
comprovação específica da similitude fática e divergência interpretativa, não sendo
suficiente a mera transcrição de ementas.
4. A análise da justiça gratuita em sede de recurso especial é inviável, devendo ser
realizada na fase executória.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
art. 155;
art. 386,
Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp 2183499/MG,
Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG
AREsp 2907098/RO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025".
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
AREsp n. 2.990.348/SE,
julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
18/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 945bab88-67fe-4f13-973c-aa0322c67729

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.366 / AL
Número Registro: 2025/0456747-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000402020228020042 8000402020228020042
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS EUGENIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS EUGENIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: 613e1e98-b1ac-427f-9c93-c34b0fb16bc4

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: 613e1e98-b1ac-427f-9c93-c34b0fb16bc4